Tribunal: TJSP
Processo: 9000593-21.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000593-21.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante DANILO DAVID DE ANDRADE, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar
de nulidade para anular a decisão judicial, determinando que outra seja
proferida motivadamente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.876 - Agravo de Execução Penal no. 9000593-21.2019.8.26.0482 -
Agravo em Execução: 9000593-21.2019.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente
Agravante:
Danilo David de Andrade
Agravado:
Ministério Público
Voto no 36.876
1. Trata-se de agravo em execução interposto por Danilo David de
Andrade contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. ATIS DE ARAÚJO
OLIVEIRA , a qual reconheceu a prática de falta grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.876 - Agravo de Execução Penal no. 9000593-21.2019.8.26.0482 -
Requer o agravante, preliminarmente, seja anulada a r. decisão por
vício de fundamentação. No mérito, aduz não configurada a infração
disciplinar de natureza grave, buscando a sua desclassificação para falta
média ou, quando não, a limitação do tempo de remição a um dia.
O
agravado
apresentou
contraminuta
propugnando
pela
confirmação da r decisão proferida.
A decisão hostilizada foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios
fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de acolher-se a preliminar de nulidade.
De fato, é mister admitir, conforme sustentado na minuta de
agravo, que a decisão recorrida carece de fundamentação, pois nada diz de
concreto sobre a questão sub judice, nem sobre a prova coligida.
No decisum, o nobre Magistrado apontou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.876 - Agravo de Execução Penal no. 9000593-21.2019.8.26.0482 -
“Destaco, por primeiro, que cabe àquele que foi condenado adaptar seu
modo de vida de maneira que possa cumprir as sanções e normas disciplinares que
lhes são impostas. Assim, os fatos apurados nos autos bem como a oitiva do
sentenciado no procedimento (fls. 13) realizada na presença de defesa técnica e
nos termos do Comunicado CG 231/2007 da Corregedoria Geral da Justiça
comprovam a inadequação de comportamento. O art. 59 da Lei de Execução Penal
confere à autoridade administrativa a atribuição para apuração de falta disciplinar.
O procedimento deve seguir o seu regular trâmite, devendo ser assegurada a ampla
defesa, cabendo a este Juízo a análise do atendimento às formalidades legais. (...) A
conduta do sentenciado foi apurada através de procedimento administrativo
disciplinar sem irregularidades e a sua conclusão está de acordo com a prova
produzida e com as disposições legais pertinentes. No mais, os fatos apurados são
graves e revelam que o reeducando ainda não conseguiu conter os seus instintos
primitivos diante das eventuais contrariedades da vida”.
Data venia, nos termos genéricos em que veiculada, referida decisão
judicial se amoldaria a qualquer procedimento (o que efetivamente vem
sendo constatado em outros recursos contra decisões do mesmo Juízo). O
que demonstra a ausência de fundamentação concreta.
Ademais, segundo a r. decisão, o reconhecimento da infração
disciplinar seria atribuição exclusiva da autoridade administrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.876 - Agravo de Execução Penal no. 9000593-21.2019.8.26.0482 -
funcionando o Juízo das Execuções Criminais como instância
homologadora, com vistas meramente ao atendimento das formalidades
legais.
Respeitado o entendimento, deve-se salientar que a execução penal
é, toda ela, jurisdicionalizada.
Disso decorre que qualquer decisão da autoridade administrativa
pode ser questionada perante o Poder Judiciário, sem que se possa
sustentar ter havido indevida ingerência de um poder em outro.
Aliás, não é por outra razão que a Lei de Execução Penal prevê um
instrumento amplo para tanto, qual seja, o incidente de excesso ou desvio
de execução (artigos 185/186).
Ademais, o mesmo diploma legal atribui ao juiz, por exemplo,
competência para “zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de
segurança” (artigo 66, inciso VI), “inspecionar, mensalmente, os
estabelecimentos penais” (artigo 66, inciso VII), “interditar, no todo ou em
parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições
inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei” (artigo 66,
inciso VIII). O juiz, além disso, deve ser comunicado da imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.876 - Agravo de Execução Penal no. 9000593-21.2019.8.26.0482 -
isolamento (artigo 57 § único), e somente ele pode impor o regime
disciplinar diferenciado (artigo 60).
De ver-se ainda que, cometida a falta grave, surge a possibilidade
de imposição de sanções no âmbito administrativo e jurisdicional.
O término da sindicância pode importar em reconhecimento da
falta no âmbito administrativo, autorizando a imposição de sanção
disciplinar.
Essas sanções podem ser revistas pelo Poder Judiciário, por meio de
incidente de excesso ou desvio de execução.
A par disso, a imposição das consequências da falta grave no
âmbito da execução regressão, interrupção de lapso temporal, perda de
dias remidos etc não é possibilitada automaticamente pela conclusão da
sindicância, mas subordina-se ao reconhecimento judicial da falta,
mediante decisão fundamentada, com a determinação de sua anotação pelo
Juízo das Execuções.
Em outros termos, não estando o Juiz vinculado pela conclusão da
sindicância, não é desta que derivam os efeitos da falta grave na execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 36.876 - Agravo de Execução Penal no. 9000593-21.2019.8.26.0482 -
mas da decisão judicial fundamentada.
3. Isto posto, pelo meu voto, acolhe-se a preliminar de nulidade
para anular a decisão judicial, determinando que outra seja proferida
motivadamente.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR